Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002799-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE BRASNORTE (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE BRASNORTE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGERIO ALBINO RIBEIRO - CPF: 936.451.631-15 (RECORRIDO), DIEGO DA LUZ CORREIA - CPF: 610.034.903-52 (RECORRIDO), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (RECORRIDO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (RECORRIDO), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (RECORRIDO), JOSE EVANDRO DA LUZ - CPF: 029.598.853-33 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ROGERIO ALBINO RIBEIRO - CPF: 936.451.631-15 (ASSISTENTE), DIEGO DA LUZ CORREIA - CPF: 610.034.903-52 (ASSISTENTE), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – SUPOSTO ROUBO DE UM APARELHO CELULAR – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE MOTIVA – ARESTO DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MOTIVO FÚTIL – SUPORTE NAS CONFISSÕES JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE E DEPOIMENTO JUDICIAL DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA –
PREMISSA DO TJRS –
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT –

QUALIFICADORA MANTIDA –

ADVOGADO NOMEADO – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELO ATO DE DEFESA – TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – JULGADO DO TJMT – ORIENTAÇÃO DO STF – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.

“A fundamentação das decisões judiciais, a teor do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes. Entretanto, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não pode a sentença de pronúncia, conquanto dela se exija fundamentação, aprofundar-se no exame de mérito, sob pena de invadir competência do Tribunal Popular. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC nº 560.583/SP)

“Verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios indicativos da provável incidência da qualificadora, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Nulidade rejeitada. [...].”
(TJMT, RSE NU 1002386-08.2020.8.11.0000).

Se o homicídio teria sido praticado em razão de a vítima ter subtraído o aparelho celular do recorrente, essa motivação pode caracterizar futilidade (TJRS, RSE nº 70083602151).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

O c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002799-84.2021.8.11.0000 –
COMARCA DE BRASNORTE

RECORRENTE(S): JOSE EVANDRO DA LUZ

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE EVANDRO DA LUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal (PJE 1º Grau - NU 1000893-84.2020.8.11.0100), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 76893014- fls.1/5).

JOSE EVANDRO DA LUZ suscita nulidade da pronúncia por falta de fundamentação do motivo fútil ou a desqualificação por não estar caracterizado.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil.

Incidentalmente, o advogado [Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT nº 21.907] postula arbitramento de honorários (ID 76893023- fls.1/6).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento (ID 76893029- fls. 1/10).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 76893031- fls. 1/2).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – crime de homicídio qualificado – Inconformismo da defesa – nulidade da pronúncia – ausência de fundamentação sobre a qualificadora – inocorrência – decisão que demonstra os indícios do motivo fútil – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - improcedência – qualificadora que não é manifestamente improcedente – submissão ao Tribunal do Júri – in dubio pro societate - Pelo conhecimento e Improvimento do Recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 87793496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de falta de fundamentação da qualificadora do motivo fútil.

Transcreve-se o trecho da decisão:

“Vislumbra-se, por fim, a presença da circunstância qualificadora do cometimento do crime por motivo fútil, uma vez que, pelos depoimentos colhidos, o crime teria ocorrido por discussão anterior sobre o sumiço de um celular.

Tal circunstância, para o fim da pronúncia, vale considerar, restou demonstrada pelos relatos das testemunhas e pelo interrogatório do réu. Como se sabe, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia pressupõe a ausência de indícios a corroborá-las. No caso concreto, o motivo fútil encontra amparo mínimo nos autos, justamente porque o réu teria ceifado a vida da vítima, acreditando ter ela furtado seu celular, ou seja, conduta desarrazoada e desproporcional que pode caracterizar futilidade (TJDF, RSE nº 0008796-07.2011.8.07.0007). No mais, “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2)

Cabe, portanto, ao júri popular decidir sobre sua incidência, pois, em sede de pronúncia, a exclusão de circunstância qualificadora é excepcionalíssima, somente admissível quando totalmente divorciada dos elementos constantes dos autos. (STJ, REsp n. 612.402 e TJSP, RSE n. 285.914-3).”

Dos parágrafos acima reproduzidos, verifica-se que o juiz apontou indícios de que o homicídio teria sido praticado pelo motivo fútil ao considerar o suposto roubo de um aparelho celular do recorrente pela vítima.

Nesse quadro, a qualificadora [motivo fútil] está devidamente motivada (CF, art. 93, IX).

A propósito, anota-se aresto do c. STJ:

“A fundamentação das decisões judiciais, a teor do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes. Entretanto, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não pode a sentença de pronúncia, conquanto dela se exija fundamentação, aprofundar-se no exame de mérito, sob pena de invadir competência do Tribunal Popular. Precedentes. II - In casu, conforme consignado no decisum ora agravado, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo não possui o vício da ausência de fundamentação no que diz respeito às qualificadoras elencadas. Diversamente, apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação para o seu reconhecimento, deixando o juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.”
(AgRg no HC nº 560.583/SP – Relator:

Min. Felix Fischer – 3.6.2020)

Nessa linha, também, decidiu este e. Tribunal:

“Verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios indicativos da provável incidência da qualificadora, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Nulidade rejeitada. [...].”
(RSE NU 1002386-08.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 5.6.2020)

Logo, não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23/08/2020, no período noturno, na residência localizada na Rua Pedro Bom, Distrito Água da Prata, Município de Brasnorte/MT, o indiciado JOSÉ EVANDRO DA LUZ, agindo com animus necandi, mediante motivo fútil, matou a vítima, ainda não identificada, mas conhecida por “Tiozinho”, desferindo contra este golpes de faca, causando-lhe os ferimentos que foram causa exclusiva e suficiente de sua morte, [...].

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que na circunstância de tempo e lugar alhures descrito, após consumirem bebidas alcoólicas, o indiciado e a vítima começaram uma discussão, sendo que naquela oportunidade JOSÉ EVANDRO desferiu golpes de faca em “Tiozinho”, o qual não resistiu as agressões, vindo a óbito no local. Por fim, oportuno registrar que o crime ocorreu por motivação fútil, uma vez que o indiciado ceifou a vida da vítima, porque acreditava que “Tiozinho” teria furtado o seu aparelho celular, caracterizando, assim, causa de somenos importância comparado ao bem da vida. [...].”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 76885727 –fls. 1/2)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“No caso dos autos, analisando os fatos descritos na denúncia em face da prova até então produzida, é possível concluir que a materialidade do delito de homicídio restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Necropsia e nas fotos que instruem o processo. A materialidade, portanto, é certa.

Há, de outro lado, indícios suficientes de autoria do crime, na pessoa do réu, suficientes para embasar decisão de pronúncia. É o que se extrai dos depoimentos testemunhais colhidos e da própria confissão do denunciado.

A testemunha José Carlos Falcão declarou que: [...].

A testemunha Gracielly Ormond declarou que: [...].

A testemunha Francisco Tacílio Lopes declarou que: [...].

Interrogado, o réu disse que [...]

Portanto, da prova coligida, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria em relação ao denunciado, quanto ao crime de homicídio qualificado descrito na denúncia.

Ressalto que ao juiz togado não é possível, na fase da pronúncia, exaurir a análise referente ao elemento subjetivo do tipo penal. Para esta fase de pronúncia, quando o juiz apenasse atém à admissibilidade da acusação, verificando a prova de materialidade e indícios de autoria (artigo 413, CPP), a dúvida se resolve em favor da sociedade, autorizando que o réu seja encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz natural da causa. [...].

Como se pode observar, diante do conjunto probatório reunido nos autos, não há dúvidas de que o fato ocorreu.[...]

Por fim, veja-se que também não existe prova que afaste a autoria delitiva do denunciado. [...].

Neste contexto, tem-se que eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida.[...].

2.2) Da qualificadora

Vislumbra-se, por fim, a presença da circunstância qualificadora do cometimento do crime por motivo fútil, uma vez que, pelos depoimentos colhidos, o crime teria ocorrido por discussão anterior sobre o sumiço de um celular. [...].

3. Dispositivo

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIAR o réu JOSÉ EVANDRO DA LUZ, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal. [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - ID 76893014- fls.1/5)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Certidão de Óbito –nome não identificado – (ID 96499495), Laudo de Necropsia nº 2020.2.090 – um ferimento de seis centímetros na região torácica esquerda e outro de três centímetros no terço superior do braço esquerdo – (ID 96499497) e Termo de Apreensão – faca com lâmina de aproximadamente 25 cm e cabo de madeira, apreendida na posse do recorrente – (ID 76885722- fls. 22), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Francisco Tacilio Lopes Lustosa, investigador de Polícia (ID 76885722- fls. 24/25), Kleber José Silva Nascimento, policial Civil (ID 76885722- fls. 23), José Carlos Falcão, investigador de Polícia (ID 76885722- fls. 21), Gracielly Rosa Ormond, investigadora de polícia (ID 76885722- fls. 19/20), Diego da Luz Correia (ID 76885721- fls. 41/42), Rogério Albino Ribeiro (ID 76885721-fls. 35/36), bem como o interrogatório de JOSÉ EVANDRO DA LUZ, recorrente (ID 76885721- fls. 45/48).

Em Juízo, foram ouvidos Gracielly Rosa Ormond, Jose Carlos Falcão, Kleber José Silva Nascimento e Francisco Tacilio Lopes Lustosa e interrogado

JOSÉ EVANDRO DA LUZ (excerto da sentença – ID 76893014- fls.1/5).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 23.8.2020, no período noturno, na residência localizada na Rua Pedro Bom, Distrito Água da Prata, em Brasnorte/MT, o recorrente JOSÉ EVANDRO DA LUZ, conhecido como “Maranhão”, após ingestão de bebida alcoólica, teria discutido com a vítima, conhecida como “Tiozinho” [um andarilho, sem identificação civil, que pernoitava no local], devido a possível subtração de seu aparelho celular e deferiu-lhe dois golpes de faca, ocasionando-lhe a morte no local (excerto da denúncia – ID 76885727 –fls. 1/2)
;

- José Carlos Falcão [investigador de Polícia] declarou, em Juízo, que:
“ficaram sabendo e foram até o local; que acionaram a Politec; [...] que conseguiram identificar uma testemunha e o suspeito; que o suspeito na hora tinha fugido; que a vítima não conseguiram identificar na hora; que identificaram o suspeito, pois todos moravam na mesma casa e conseguiram os documentos do suspeito; que tinha uma testemunha que foi trazida à Delegacia; que na hora a testemunha falou para a polícia quem era o autor do crime, que era um tal de Maranhão e tinha fugido”
(excerto da sentença – ID 76893014- fls.1/5);

- Gracielly Rosa Ormond [investigadora de Polícia] esclareceu, durante a instrução processual, que:
“foi acionada pela polícia militar [...]; que foram até o distrito e avistaram vários populares no local; que viram um corpo coberto por uma manta e uma testemunha que se apresentou como Diego; que Diego disse não sabia o que tinha acontecido, mas que Maranhão havia saído de lá correndo com uma faca na mão [...]; que a única pessoa que conhecia ele era o Diego que disse que ele era um andarilho que teria chego no distrito no dia anterior; que como ele não tinha onde ficar, foi oferecido para ele dormir naquela casinha; que na casinha moravam o Maranhão e um outro gaúcho careca; que após a Politec constatar que a vítima havia levado diversas facadas debaixo de um dos braços, perguntaram a Diego onde estava o gaúcho, que disse que gaúcho estava dentro da casa; que então se deslocaram até a casa e chamaram e perguntaram o que havia acontecido; que gaúcho disse que não se recordava, mas que viu os dois (Maranhão e a vítima) estavam brincando; que viu o Maranhão com a faca, mas achou que estava brincando; que de repente a vítima caiu no chão e Maranhão o arrastou para fora; [...]; que com os documentos do suspeito, questionaram Diego e gaúcho e eles confirmaram que aquele era o Maranhão”
(excerto da sentença – ID 76893014- fls.1/5);

- Francisco Tacilio Lopes Lustosa [investigador de Polícia] afirmou, em Juízo, que “
uma equipe deslocou até a Água da Prata [...]; que o suspeito foi retirado do local,

pois a população estava revoltada; que posteriormente foi cumprido o mandado de prisão contra ele; [...]; que no momento em que conversaram com o suspeito, esse disse que tinha tido uma briga com ele no dia do crime e desferido as facadas [...]; que o suspeito disse que a motivação seria porque a vítima teria furtado um celular dele”

(excerto da sentença – ID 76893014- fls.1/5);

- o recorrente [conhecido como “Maranhão”], em ambas as fases da persecução penal, admitiu ter desferido uma facada na vítima após discussão sobre o seu aparelho celular que havia sumido. Perante a autoridade judicial, destacou que:
“o finado Tiozinho era um andarilho, que o patrão do réu mandou o interrogando acolher a vítima lá no barraco; que então ele ‘posou’ juntamente com o réu na sexta, e sábado; que no domingo foram para um almoço na casa do patrão, conhecido por ‘Pernambuco’; que consumiram bebidas alcoólicas até meio dia; que a vítima não estava tão bêbada, mas o interrogando e Rogério estavam; que quando chegaram até a casa, o interrogando dormiu, mas que não sabe se Tiozinho dormiu ou não; que quando sentiram falta do telefone; que dormiram de uma hora até cinco horas da tarde; que não acharam o celular [...]; que esperaram a vítima chegar, que chegou por volta das 19:00; [...]; que perguntou à vítima onde estava o telefone, que ele não respondeu nada durante duas perguntas; que na terceira vez a vítima agrediu o interrogando, que ao cair no chão, achou uma faca; que desferiu um golpe na vítima, mas acreditou que tinha sido só uma vez [...] que estava de noite; que o interrogando estava de ressaca
”

(ID 76885721- fls. 45/48 e

excerto da sentença – ID 76893014- fls.1/5).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do motivo fútil foi inserida na denúncia e mantida na pronúncia sob o fundamento de que a vítima [“Tiozinho”] teria sido morta pelo recorrente, após discussão a respeito do sumiço/ furto de um aparelho celular pertencente a este.

Essa motivação tem em suporte nas confissões do recorrente na fase inquisitorial: “
Tiozinho não estava na casa quando deram falta do celular e quando ele chegou, questionaram [...] e ele se zangou e “voou” no interrogando, então [...] pegou um punhal e enfiou nas costas dele e disse que ele iria embora; [...] foi até o quarto de Tiozinho para pegar as coisas para ele ir embora dali; [...] que tirando a suspeita de que Tiozinho tenha furtado o celular, [...] não teve nenhum outro problema com o Tiozinho”
(ID 76885721-fls.47); e em Juízo: “
perguntou à vítima onde estava o telefone, que ele não respondeu nada durante duas perguntas; que na terceira vez a vítima agrediu o interrogando, que ao cair no chão, achou uma faca; que desferiu um golpe na vítima, mas acreditou que tinha sido só uma vez”

(
excerto da sentença – ID 76893014- fls.1/5), bem como na declaração judicial do investigador de Polícia

Francisco Tacilio Lopes Lustosa, o qual confirma que o

homicídio teria ocorrido porque a “
vítima teria furtado um celular dele”

(
excerto da sentença – ID 76893014- fls.1/5).

Se o homicídio, em tese, foi praticado em razão de a vítima ter subtraído o aparelho celular do recorrente, essa motivação pode caracterizar futilidade (TJRS, RSE nº 70083602151 - Relator: Des. Rinez da Trindade – 31.7.2020).

De toda sorte,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, a qualificadora
do motivo fútil deve ser mantida.

Quanto aos honorários do advogado dativo, o Juízo singular nomeou o Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT nº 21.907 e os arbitrou no valor de 12 URHs até a sentença (ID 76893032- fls.1).

Consigne-se que o causídico interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 76893031- fls. 1/2), a merecer remuneração profissional correlata por esse ato de defesa (TJMT, RSE nº 157956/2014), em segundo grau.

Por seu turno, o c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC - Relator: Min. Benedito Gonçalves -13.3.2018).

No caso, afigura-se cabível o arbitramento em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 5.118,86 (cinco mil, cento e dezoito reais), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 27.7.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários do advogado Dr. Lucas Moreira Milhomem (OAB/MT nº 21.907), em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários-, ou seja, em R$ 5.118,86 (cinco mil, cento e dezoito reais), nos termos art. 3º do CPP c/c, art. 932, V, “b” do CPC/2015 e RITJMT, art. 51, I-D, “b”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021